Tribunal: TJDFT
Processo: 0747107-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ART. 932, V C/C ART. 942, “CAPUT” E PARÁGRAFO ÚNICO, CCB. PRELIMINARES REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA E DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PLEITEADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESERVAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇO DE TRANSFER DO AEROPORTO PARA O HOTEL PARA O EVENTO “XV JOGOS NACIONAIS DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL (JOIDS)”. DESVIO DE RECURSOS INVESTIGADO NA ESFERA CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA E INADIMPLÊNCIA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO E RECONHECIDO. PAGAMENTOS EFETUADOS E RECEBIMENTOS DE LOCALIZADORES FALSOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelações interpostas em face de sentença que reconheceu a responsabilidade civil extracontratual dos requeridos à luz do art. 932, V, CCB, por falha no cumprimento de contrato para fornecimento de passagens aéreas, hospedagem e transfer para os jogos nacionais da Associação dos Policiais Federais, causando prejuízo à parte apelada. Condenação em indenização por danos materiais no montante de R$367.361,27, acrescidos de correção monetária e juros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar:
(i) definir se houve cerceamento de defesa na forma apontada pelos recorrentes, diante de prova oral produzida e inadequação da denunciação da lide nos limites do art. 125, CPC;
(ii) se houve falha na prestação de serviços pactuados de reservas de hospedagem, alimentação, passagens aéreas e serviço de “transfer” do aeroporto para o hotel e para o evento “XV Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia Federal (JOIDS), com desvio de recursos inclusive investigado na esfera criminal;
(iii) determinar se há responsabilidade extracontratual à luz do art. 932, V, CCB, com solidariedade, à luz do art. 942, “caput” e parágrafo único, CCB, diante da vedação do enriquecimento sem causa.
(iv) determinar se há elementos suficientes para a condenação por danos materiais no caso;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, não há que se falar em cerceamento de defesa se feita a análise das provas relevantes para o deslinde da questão, inclusive com deferimento da prova oral pretendida, observando o devido processo legal e garantias do contraditório. No caso, inviável o cabimento de denunciação à lide de terceiro à luz do art. 125, CPC, uma vez que o caso não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas, e não impede o exercício do direito regressivo por ação autônoma.
4. O Código de Processo Civil disciplina que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de convencimento, nos termos do art. 371 e 479, do CPC.
4.1. Portanto, tendo sido apresentada sua especificação de provas (ID 712933756) e oportunamente deferida a produção de prova oral não resta configurado o apontado cerceamento de defesa, devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar.
5. As alegações de ausência de dolo ou fraude na execução do contrato, mas dificuldades financeiras agravadas pela pandemia COVID-19; inexistência de estelionato e da independência das esferas civil e penal, e que os valores recebidos decorreram de serviços gráficos prestados em favor da Sra. Juliana para criação de serviços gráficos prestados, fora dos limites do contratado (contrato para fornecimento de passagens aéreas, hospedagem e transfer para os jogos nacionais da Associação dos Policiais Federais), descumprindo obrigações contratuais e causando prejuízo à parte apelada; não são suficientes para alterar/modificar a conclusão da sentença reconhecendo a responsabilidade civil extracontratual dos apelantes, condenando-os ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$367.361,27, acrescidos de correção monetária e juros legais.
6. Conquanto seja a responsabilidade civil independente da criminal (art. 935, CCB), no caso apurado, diante dos fatos e documentos apreciados, correta a sentença reconhecendo a responsabilidade civil extracontratual dos apelantes.
6.1. Litigância de má-fé reconhecida, em atenção ao art. 80, inciso V, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos.